Tribunal: CARF
Processo: 11610.001441/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001441/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.249 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LAVINIA GRAÇA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Comprovação de requisitos em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001441/2010-47
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.249 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001441/2010-47

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 98 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 93 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 02/04), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, exercício 2009, ano-calendário 2008, que alterou o resultado da sua declaração
de ajuste anual, de imposto a restituir declarado de R$1.617,19 para imposto a restituir
após alterações de R$817,65.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 03):
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$27.254,99, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da fonte pagadora São Paulo Previdência - SPPREV, CNPJ 09.041.213/0001-36,
indevidamente declarados como isentos e/ou não tributáveis, em razão de o contribuinte
não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave, ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de
isenção do Imposto de Renda.
Da análise da documentação apresentada pela contribuinte, verificou-se que a mesma
não comprovou ser portadora de moléstia grave uma vez que no laudo emitido pela
Prefeitura de São Paulo consta que a paciente Lavinia Graça Barboza está em
tratamento com médico particular de patologia cardíaca crônica que evolui com
seqüelas discretas, atualmente encontra-se estável.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988;
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; art. 47 da Lei no 8.541/1992; art. 30 da Lei no
9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 43 e 45 do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999.
Cientificada do lançamento em foco em 04/02/2010 (fl. 53), a interessada apresentou,
em 04/03/2010, a impugnação de fl. 01, aduzindo, em síntese, que é portadora de
moléstia grave, conforme documentos em anexo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são
necessárias duas condições concomitantes, uma é que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua
complementação, e a outra é que seja portador de uma das doenças
previstas no texto legal, devidamente reconhecida mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.249 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001441/2010-47

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014 (e-fls. 188), o sujeito
passivo interpôs, em 15/04/2014 (e-fls. 188), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portadora de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave no valor de R$27.254,99.
Não se verificam quesitos recursais preliminares a serem apreciados.
Para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos de
pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à época dos
fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.249 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001441/2010-47

Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
A verificação do cumprimento da primeira condição já foi devidamente indicada
pela Decisão ora guerreada, cf. pode ser verificado do excerto de seu Voto abaixo colacionado:
...
A interessada comprovou que os rendimentos percebidos da São Paulo Previdência –
SPPREV/CNPJ 09.041.213/0001-36, no montante de R$27.254,99, com retenção do
imposto na fonte de R$1.617,19, no ano-calendário 2008, tem a natureza de pensão,
conforme Atestado de Rendimentos Pagos (fls. 22/24). (ora grifado)
...
Pretendendo desobrigar-se da comprovação do atendimento ao segundo
requisito, ora apresenta a interessada nova prova que pode, na espécie, ser conhecida com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória. Trata-se do Laudo Médico Pericial n 312/2.009 (e-fls. 158), o qual cumpre a
todos os requisitos determinados na legislação correlata para seu aceite e indica a existência de
patologia grave que acomete a contribuinte desde julho de 2003, ano calendário anterior ao
sob lide.
Assim, cumprem-se os requisitos necessários para reconhecimento da isenção de
rendimentos pretendida pela notificada. Verifica-se portanto que, apreciados todos os
argumentos e provas apresentados pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo
proferida e reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 195
DF CARF MF
Original